Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-65.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004836-65.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GORETE MARIA - CPF: 949.881.101-68 (EMBARGANTE), JOSE JACKSON DOJAS FILHO - CPF: 266.781.008-24 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 140.242.297-02 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO SOBRE VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gorete Maria contra acórdão que não conheceu de embargos declaratórios anteriormente interpostos por Banco BMG S.A. e, de ofício, retificou a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados, estabelecendo sua incidência sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, de 10% sobre o valor da causa para 10% sobre o valor da condenação ilíquida, configura omissão a ser suprida por embargos de declaração,
ante eventual
risco de fixação de honorários irrisórios.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo quando presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A retificação de ofício da base de cálculo dos honorários observa o art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece como regra a fixação sobre o valor da condenação, ainda que ilíquida, sendo o valor da causa apenas parâmetro subsidiário.

A alegação de que a condenação ilíquida poderia gerar honorários irrisórios não procede, pois os valores a serem restituídos referem-se a descontos indevidos praticados desde 2008, em benefício previdenciário, o que indica um montante considerável.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que a condenação, embora ilíquida, é mensurável e não se trata de hipótese de valor inestimável, o que afasta a necessidade de arbitramento equitativo.

Os embargos revelam mero inconformismo com a correta aplicação da legislação processual, não sendo identificados vícios aptos a justificar sua admissão.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo fixada sobre o valor da condenação, ainda que ilíquida, salvo impossibilidade de sua mensuração.

A fixação de honorários sobre condenação ilíquida não caracteriza risco de valor irrisório quando há elementos que indicam montante considerável, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, tampouco à manifestação de inconformismo com correção procedida de ofício em conformidade com a legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
GORETE MARIA

contra acórdão que
não conheceu dos embargos de declaração opostos por
Banco BMG S.A.
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela
ora Embargante
.

O acórdão embargado, por unanimidade,
não conheceu do recurso de
Banco BMG S.A.
em razão de intempestividade, mas procedeu à
retificação de ofício
da base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que o percentual de 10% incidisse sobre o valor da condenação (a ser apurado em liquidação) e não sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a
embargante sustenta haver
omissão relevante
no v. acórdão, especificamente quanto à
vedação legal à fixação de honorários irrisórios
,
com base no artigo 85, §8º, do CPC.

Alega que a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 63.696,00) para 10% sobre o valor da condenação futura pode resultar em honorários irrisórios ou simbólicos, em afronta ao disposto no art. 85, §8º, do CPC.

Posto isto, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja mantida a base anterior ou, subsidiariamente, que a fixação dos honorários seja por apreciação equitativa.

Sem contrarrazões (ID 291673360).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se
destinam
a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar
o órgão jurisdicional de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo nas hipóteses excepcionais em que, sanado o vício, a correção implique alteração do resultado.

Analisando os argumentos expendidos pela embargante, verifico que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos. O v. acórdão procedeu corretamente à retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, em observância
ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece clara ordem de preferência para a fixação dos honorários sucumbenciais.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, determina que a sentença
fixará
os honorários advocatícios "
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
". O referido dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência, sendo o proveito econômico ou o valor da causa
parâmetros subsidiários
para fixação dos honorários sucumbenciais, devendo ser adotados apenas quando inexistente condenação pecuniária.

No caso em análise,
há expressa
condenação à restituição simples dos valores pagos indevidamente, tratando-se,
logo
, de sentença com conteúdo condenatório de pagar quantia, ainda que ilíquida.
Com efeito, o
valor que vier a ser arbitrado em liquidação de sentença é precisamente aquele que deve servir de parâmetro para o cálculo dos honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 2º, do CPC.

A alegação de que a fixação sobre o valor da condenação resultaria em honorários irrisórios carece de fundamento fático
, pois, em se tratando
de descontos realizados no benefício previdenciário da autora desde o ano de 2008, por um período de aproximadamente
17
anos, é razoável supor que o montante a ser re
stituído não será inexpressivo.

Além disso, a
embargante
se equivoca
ao sustentar contradição na decisão embargada
, uma vez que n
ão há inconsistência alguma em reconhecer a existência de condenação economicamente mensurável e simultaneamente determinar que o percentual incida sobre val
or a ser apurado em liquidação.

A condenação é certa quanto à sua existê
ncia (
restituição dos val
ores descontados indevidamente)
, sendo apenas
incerta
a respeito do

quantum
, o

que é perfeitamente compatível com a sistemática processual e não configura, de modo algum, "valor inestimável" para fins do art. 85, § 8º, do CPC.

Oportunamente, destaca-se:

“
Nos moldes do artigo 85, § 2º, do CPC, existente condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apura
do em liquidação de sentença.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurad
o em liquidação de sentença.
Recurso conhecid
o e provido. Sentença reformada
.
” (
TJ
DF
,
ApCiv
0720300
-
06
.
2019
.
8
.
07
.
0001 1601105,
j.
27/07/2022)

“
Honorários advocatícios. Ação para retorno de servidora Pública à condição de readaptada, julgada procedente.
Fixação da verba honorária sobre o valor da condenação, a ser apurado em li
quidação de sentença. Cabimento
. Recurso desprovido.” (
TJSP
,
ApCiv
1043477-33.2019.8
.26.0053,
j. 27/07/2021
)
(
g.n
)

Ademais
, a
invocação do art. 85, § 8º, do CPC é descabida, uma vez que não se trata de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, mas sim de condenação ilíquida, situação expressamente contemplada pelo § 2º do mesmo dispositivo. A
ssim, a
dignidade da advocacia, invocada pela embargante, não resta ameaçada pela aplicação da regra geral de fixação de honorários sobre o valor da condenação.

Os embargos revelam, em verdade, mero inconformismo com a correção procedida de ofício pelo Tribunal, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer omissão,
contradição

ou
obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos
, sendo certo que a
retificação procedida de ofício está em perfeita harmonia com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de
declaração opostos por Gorete M
aria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025